Tribunal: TJPA
Processo: 0016904-86.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016904-86.2015.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIRLEY LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0016904-86.2015.8.14.0040
.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PROMOTO
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
HÉLIO RUBENS PINHO PEREIRA
.

AGRAVADO:

SIRLEY LIMA DOS SANTOS
.

ADVOGADOS:

NÃO CONSTITUÍDO
.

INTERESSADAS:

GISLANE SOUSA LIMA,

SAMIRA SOUSA LIMA, e

SIRLENE SOUSA LIMA
.

ADVOGADO:

CHRISTIANE LIMA FELICIO ANDRADE (OAB/PA nº. 14.284-A).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. MENORES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRENUNCIABILIDADE DOS ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. FATO SUPERVENIENTE. AUTORAS QUE ATINGIRAM A MAIORIDADE NO CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DO
PARQUET.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0016904-86.2015.8.14.0040

COMARCA:

PARAUAPEBAS / PA.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PROMOTO

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
HÉLIO RUBENS PINHO PEREIRA

AGRAVADO:

SIRLEY LIMA DOS SANTOS

ADVOGADOS:

NÃO CONSTITUÍDO

INTERESSADAS:

GISLANE SOUSA LIMA,

SAMIRA SOUSA LIMA, e

SIRLENE SOUSA LIMA

ADVOGADO:

CHRISTIANE LIMA FELICIO ANDRADE (OAB/PA nº. 14.284-A).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 10343355)
que
não

conheceu
do recurso de apelação interposto pelo recorrente, por perda superveniente do objeto.

Em suas
razões do interno (Id. 10378444),
sustenta o agravante que, apesar das interessadas terem atingido a maioridade no curso do processo, o
Parquet
continua possuindo legitimidade para constar como recorrente, uma vez que, à época da desistência e da sentença, duas das exequentes eram menores.

Mesmo devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões
(Id. 10706248).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 18 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. MENORES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRENUNCIABILIDADE DOS ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. FATO SUPERVENIENTE. AUTORAS QUE ATINGIRAM A MAIORIDADE NO CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DO
PARQUET.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relato, em suas razões, o representante do Ministério Público afirma que, em razão da menoridade das interessadas à época do pedido de desistência e da sentença, sem a intervenção obrigatória do Parquet na ação, o órgão ministerial está legitimado a ingressar com o recurso de apelação visando a nulidade da decisão de origem, devendo o apelo ser conhecido e julgado.

Apesar de ter razão o agravante ao afirmar que deveria ter sido intimado a intervir na execução, uma vez que envolvia interesse de menores, observo que o fundamento do não conhecimento do apelo foi a superveniência da maioridade, que resultou na perda do interesse recursal do representante do
Parquet,
conforme fiz consignar na decisão
Id. 10343355 – fls. 2/3
, abaixo transcrita:

“Pois bem. Como argumentação inicial, o Ministério Público sustentou pela nulidade da sentença ante a ausência de sua intervenção obrigatória no feito, nos termos do art. 178, II, do CPC/2015.

Ocorre que as Autoras nasceram em 21/09/2000, 06/01/2002 e 02/05/2003, ou seja,

completaram a maioridade no curso da demanda. Isto posto, resta patente a perda superveniente do interesse recursal do representante do Parquet. Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes oriundos de caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. ALCANCE DA MAIORIDADE. EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA...

I - O implemento da maioridade, por sí só, é causa de extinção do poder familiar, nos termos do inciso III do art. 1.635 do CCB, pelo que inviabiliza a ação de guarda

em relação aos que já completaram 18 anos.

(TJPA - AP 0000773-19.2009.814.0037, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE

ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em 24/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO. DEFESA DOS DIREITOS TUTELADOS NO ECA. ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTE POR TEMPO EXCESSIVO. CONDIÇÕES INSALUBRES. OMISSÃO. ATINGIMENTO DA MAIORIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO DEVIDOS PELO MP. ATUAÇÃO TÍPICA. AUSÊNCIA DE

PROVA DA MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJTJ - AP 0056601-96.2015.819.0001, Relator Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS

MATOS, publicado no DJe em 26/05/2021)

Por seu turno, o artigo 932, inciso III do CPC assim dispôs: “Incumbe ao relator: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ademais, “cabe ao relator decidir o pedido ou o recurso que haja perdido o seu objeto” (RSTJ 21/260).”

Por fim, cumpre ressaltar que, uma vez atingida a maioridade, compete às interessadas demonstrarem a necessidade de permanecerem recebendo verbas alimentícias, porém, em nenhum momento há manifestação das mesmas nos autos, a não ser o pedido de desistência realizado quando ainda menores.

Desta feita, não há como reconhecer interesse recursal do representante do Ministério Público, inexistindo, portanto, elementos capazes de infirmar a decisão deste relator.

ASSIM
,
ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
a decisão
monocrática
agravada
(Id. 10343355)
.

É como voto.

Belém/PA., 15 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024